Tribunal: STF
Processo: RE 107552
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTO. DIREITO SUBJETIVO.
INTERESSE LEGITIMO. CRITÉRIOS DISTINTIVOS. DOUTRINA.
LICITAÇÃO. DIREITO A ADJUDICAÇÃO.
ADJUDICAR NÃO E CONTRATAR. NÃO SE CONFUNDEM O DIREITO A
ADJUDICAÇÃO COM O EVENTUAL DIREITO DE CONTRATAR.
O VENCEDOR DA CONCORRÊNCIA, EM HIPÓTESE ONDE SUA PROPOSTA REPONTA,
SEGUNDO OS CRITÉRIOS DO EDITAL, A UM SÓ TEMPO COMO A MAIS
VANTAJOSA E A MAIS SATISFATORIA, TEM DIREITO A ADJUDICAÇÃO, E NÃO
APENAS INTERESSE LEGITIMO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.